Tribunal: TJDFT
Processo: 0721437-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721437-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DANIEL PEREIRA SAMPAIO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução penal, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência, interposto por DANIEL PEREIRA SAMPAIO contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto, haja vista que o sentenciado praticou falta de natureza média, relativamente à qual ainda não superado o período de reabilitação de 3 meses (Processo SEEU n. 0025571-83.2005.8.07.0015, mov. 459.1, ID 72330493, p. 509/510). Em suas razões recursais (ID 72330493, p. 580/592), o agravante narra, em síntese, que cumpre pena total de 18 anos, 01 mês e 09 dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, tendo sido beneficiado com a progressão ao regime aberto. Afirma que promovida a distribuição do feito ao Juízo da Vara de Execuções das Penas no Regime Aberto do Distrito Federal, sobreveio a informação de que o sentenciado não seria apresentado para a audiência admonitória, diante da ocorrência de possível infração disciplinar, porquanto não teria sido localizado no endereço informado por oportunidade da fruição da saída temporária. Informa que, ato contínuo, o processo retornou à VEP, sobrevindo a decisão agravada. Sustenta, em síntese, que a decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva, de maneira que preenchidos os pressupostos necessários à aquisição do direito à progressão ao regime aberto em 09/10/2024, não pode uma infração disciplinar cometida posteriormente, no caso em 12/02/2025, retroagir para obstar a progressão. Colaciona aresto em prol da tese expendida. Requer, pois, a concessão da tutela provisória de urgência a fim de que seja liminarmente repristinada a eficácia da decisão que concedera a progressão ao regime aberto, sem prejuízo da apuração da pretensa falta pelo Juízo da VEPERA. No mérito, que seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão nos termos consignados. Contrarrazões do Parquet pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 72330493, p. 598/601). Em juízo de retratação, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 72330493, p. 606). É o breve relatório. DECIDO. É cediço que o pedido liminar em sede de agravo em execução penal não possui previsão legal. Excepcionalmente, contudo, pode ser concedido, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica do pleito e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória urgência. Sobre a progressão de regime, conforme inteligência do artigo 112, caput, e §1o, da Lei de Execuções Penais, a concessão do benefício está vinculada ao preenchimento, cumulativo, de requisitos de natureza objetiva - cumprimento de percentual de pena exigido, e subjetiva – bom comportamento carcerário. Quanto ao requisito subjetivo, confira-se o teor da norma legal, com redação alterada pela Lei n.o 13.964 de 2019: § 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Nesse cenário, vislumbra-se que o cometimento de faltas, sejam graves ou médias, durante a execução da reprimenda revela comportamento carcerário negativo e insatisfatório. No caso, observa-se que a decisão de mov. 430.1, proferida em 10/02/2025, deferiu ao agravante a progressão ao regime aberto, nos seguintes termos: Em análise a antecipação da progressão ao regime aberto, nos moldes da decisão proferida por este Juízo nos autos do Pedido de Providências no 0413427-45.2024.8.07.0015. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. Relatei. DECIDO. É certo que o requisito objetivo ainda não foi alcançado, o que se daria nos próximos meses. Contudo, o caso em apreço se amolda à hipótese apta a ensejar a antecipação da progressão ao regime aberto, nos moldes da decisão proferida por este Juízo nos autos do Pedido de Providências no 0413427-45.2024.8.07.0015, no bojo da qual foram adotadas algumas medidas aptas a minimizar os efeitos da superlotação carcerária do Centro de Internamento e Reeducação – CIR, dentre as quais, a progressão de regime antecipada em favor dos presos do CPP e do CIR que estão em cumprimento de pena no regime semiaberto, que preencham o requisito objetivo para o regime aberto no prazo de 180 dias a contar do dia 07/01/2025, desde que também preencham o requisito subjetivo. O requisito subjetivo para o deferimento ao regime aberto está atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Considerado o deferimento da progressão de regime, mais benéfica ao sentenciado, tenho como prejudicado o incidente alusivo ao livramento condicional. Anote-se o indeferimento para fins de atualização do SEEU. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA. Como visto, em fevereiro de 2025, o apenado ainda não preenchia o requisito objetivo, porém, considerando o Pedido de Providências no 0413427-45.2024.8.07.0015, bem como o fato de que inexistiam faltas graves pendentes de apuração, deferiu-se o benefício. Ocorre que, antes da realização da audiência admonitória, que estava agendada para 17/02/2025, chegou ao conhecimento do CPP a relação de sentenciados, dentre os quais o agravante, que teriam descumprido as condições da Saída Temporária ocorrida entre os dias 06 e 10 de fevereiro de 2025 (mov. 444.2), ou seja, exatamente no período da decisão concessiva, que anotou a inexistência, até então, de faltas pendentes de apuração. Nesse cenário, o Juízo da VEPERA proferiu a seguinte decisão (mov. 447.1): À vista do teor da ocorrência administrativa n.o 3082500681 (mov. 444.2), verifica-se que o sentenciado praticou possível falta disciplinar antes da realização da audiência admonitória. Tal fato obsta a implementação do regime aberto sob prisão domiciliar e inviabiliza a tramitação destes autos na VEPERA/DF, nos termos do artigo 2o, I, da Resolução TJDFT n.o 15/2015. Pelo exposto, determino, com urgência, a redistribuição destes autos ao Juízo da VEP/DF fins de consolidação da situação processual do sentenciado. (sublinhei) Em seguida, o Juízo da VEP assim decidiu (mov. 459.1): Em análise a progressão de regime prisional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. Relatei. DECIDO. A progressão deve ser indeferida. Com efeito, conquanto o requisito objetivo tenha sido alcançado (mov. 436.1), o sentenciado não preenche o requisito subjetivo. Isso porque o reeducando tem contra si anotação de falta de natureza média (Oc. 3082500681 - CPP), relativamente à qual ainda não superado o período de reabilitação de 3 meses previsto no art. 151, II, do Código Penitenciário do Distrito Federal. É de se salientar que, conquanto não tenha aptidão para interromper a contagem do prazo para benefícios, a falta média pode – e deve – ser considerada para a aferição do atendimento ao requisito subjetivo para a progressão de regime. Acerca do tema, assim já decidiu o c. STJ: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL DEFERIDO PELO JUÍZO DE 1o GRAU . COMETIMENTO DE FALTA DE NATUREZA MÉDIA PELO APENADO NO NOVO REGIME. PROGRESSÃO CASSADA E DETERMINAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, desde a Lei n. 10.792/2003, que conferiu nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, aboliu-se a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito para a concessão da progressão de regime, cumprindo ao julgador verificar, em cada caso, acerca da necessidade, ou não, de sua realização, podendo dispensá-lo ou, ao contrário, determinar sua realização, mediante decisão concretamente fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução. Precedentes. 3. A prática pelo apenado de falta de natureza média (posse de bebida alcoólica no interior do estabelecimento prisional), embora possa ser utilizada para a aferição do requisito subjetivo para a concessão de benefícios da execução penal, não pode ser empregado como fundamento para motivar a cassação de progressão de regime prisional anteriormente deferida. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para restabelecer a decisão que concedeu a progressão de regime prisional ao paciente. (HC 481.088/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, INDEFIRO a progressão. Ao estabelecimento prisional para que ultimem a apuração e lancem o respectivo resultado no SIAPEN no prazo do art. 135, parágrafo único, do CPDF. Decorrido o prazo de 30 dias previsto no artigo 135, parágrafo único do Código Penitenciário do DF, a contar da data da falta média pendente de análise (09/02/2025), sem a juntada do respectivo apuratório disciplinar, deem vista ao Ministério Público para manifestação quanto à progressão de regime. Intimem-se. De fato, embora a falta média não possa ser empregada para fundamentar eventual regressão de regime, ante a inexistência de previsão legal, fato é que a sua ocorrência se mostra incompatível com o conceito de bom comportamento, especialmente quando a conduta é cometida às vésperas da concessão do benefício. Nesse particular, cumpre anotar que, ao contrário do que alega a Defesa, a falta não fora cometida em 12/02/2025, ou seja, após a decisão que o agravante visa repristinar. Nesta data, chegou ao conhecimento do CPP as faltas cometidas entre os dias 06 e 10 de fevereiro de 2025. Mostra-se, pois, necessário o transcurso do prazo de reabilitação da falta cometida, no caso, três meses, para então o apenado requerer a concessão da benesse, conforme estabelece o art. 151, II, da legislação carcerária distrital. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. COMETIMENTO DE FALTA MÉDIA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO VERIFICADO. FALTA NÃO REABILITADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, § 1o, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da LEP, o preenchimento do requisito objetivo, por si só, não confere ao apenado o direito adquirido em relação à progressão de regime do semiaberto para o aberto. 2. Conforme precedente deste e. TJDFT, "antes de decorrido o período de reabilitação, a falta média deve ser considerada como comportamento inadequado de forma a não preencher o requisito subjetivo para progressão de regime" (Acórdão 1330349, 07025380920218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 13/4/2021). 3. No caso, embora o agravante tenha preenchido o requisito objetivo, o cometimento de falta, ainda que média, obsta o preenchimento do requisito subjetivo, impedindo sua progressão antes de decorrido o período de reabilitação de 03 meses. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão a quo mantida. (Acórdão 1656693, 07274044720228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. APENADO QUE COMETE FALTA MÉDIA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 112, caput, da LEP, a transferência para regime menos rigoroso fica condicionada à existência de "bom comportamento carcerário". 2. A prática de falta média não coaduna com o conceito de bom comportamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1436603, 07153687020228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. COMETIMENTO DE FALTA MÉDIA AINDA NÃO REABILITADA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. É cediço que o direito à progressão de regime exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do disposto no art. 112, da LEP. Enquadra-se no requisito subjetivo a boa conduta carcerária, comportamento esperado diverso daquele que apresenta o apenado que comete falta de natureza média. 2. A falta de natureza média, ainda não reabilitada, não tem o condão de acarretar a regressão de regime, ante a ausência de previsão legal, nem mesmo possui aptidão para interromper o prazo de concessão de benefícios. Contudo, pode e deve ser considerada para fins de aferição do requisito subjetivo. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 3. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1342560, 07040953120218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Assim, ausente a probabilidade do direito invocado, impõe-se o indeferimento do pleito liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se a Defesa e o Ministério Público. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora